Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701652-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ENGELS AUGUSTO MUNIZ RECORRIDA: CENTRAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.228 do Código Civil, prevê que o direito de propriedade abrange a faculdade do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Por sua vez, o art. 1.204 do Código Civil prescreve que “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.” 2. o art. 1.219 do Código Civil explicita que: “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.” 3. Na hipótese, consoante bem destacou o d. magistrado prolator da r. decisão recorrida, “o adquirente será responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel.” 3.1. Portanto, em razão do direito de retenção dos possuidores de boa-fé, faz-se necessário proceder a regular instrução probatória a fim de que sejam aferidas eventuais benfeitorias realizadas pelo possuidor do bem litigioso. 4. Ainda que os efeitos da tutela imprimam maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. 4.1. Na espécie, a concessão da medida pleiteada pela agravante geraria situação jurídica irreversível, o que é expressamente proibido pelos arts. 296 e 300, §3o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 1.219 do Código Civil e ao verbete 619 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque, ocupando a recorrida terreno de propriedade da TERRACAP, com a devida notificação formal para desocupação do bem, esta deve ser encarada como mera detentora, que não tem direito de retenção do imóvel nem ser indenizado por eventuais benfeitorias. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as parte são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.219 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois o órgão julgador não se pronunciou sobre o mencionado dispositivo. Tanto é verdade que a turma julgadora chancelou a conclusão do juízo singular de que não é possível “aferir quais são as benfeitorias realizadas pelo atual possuidor, bem como a estimativa do seu valor, até mesmo como forma de exigir do autor a prestação de garantias para que seja imitido liminarmente na posse do bem, situação que pode gerar a irreversibilidade da medida na perspectiva da aferição de eventual direito à indenização”. E efetivamente não apreciou o tema por entender indispensável a dilação probatória. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Saliente-se que os óbices supracitados também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 2.020.261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 14/9/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao enunciado 619 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015